Tribunal: STF
Processo: RE 255679
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO
 FUNRURAL E AO INCRA. EMPRESA URBANA. EXAME DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
APÓS O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SIMULTÂNEOS.
O
deslinde da presente controvérsia passa, necessariamente, pelo
reexame de normas infraconstitucionais. Logo, eventual ofensa à
Carta Magna, se existente, dar-se-ia de forma indireta ou reflexa,
procedimento vedado pela jurisprudência pacífica deste excelso
Tribunal. Precedentes: RE 263.208-AgR e RE 254.773-AgR, Rel. Min.
Néri da Silveira.
Observa-se, de mais a mais,  que o presente
recurso extraordinário foi interposto antes do julgamento dos
embargos declaratórios opostos contra o acórdão recorrido,
inexistindo posterior ratificação do recurso. Portanto, no momento
da interposição do apelo extremo, não se estava diante de decisão
final da causa apta a ensejar a aberta da via extraordinária, na
forma do art. 102, inciso III, da Carta de Outubro. Precedentes: AI
263.982-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 329.359-AgR, Rel. Min. Ilmar
 Galvão; AI 442.330-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo
regimental a que se nega provimento.